Tribunal: TJBA
Processo: 8008310-60.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008310-60.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOELITO DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil.
Recurso de a
pelação. Citação por edital realizada sem o esgotamento dos meios disponíveis de localização do réu. Nulidade da citação e da sentença. Invalidação dos atos subsequentes. Garantia do contraditório e da ampla defesa. Deferimento da gratuidade de justiça.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial, no qual se controverte a validade da citação por edital, sob alegação de ausência de esgotamento dos meios razoáveis de localização da parte ré, e se postula a concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital realizada sem a comprovação do esgotamento prévio e efetivo dos meios de localização do réu; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3.A citação válida é pressuposto de existência e de validade do processo, sendo indispensável à formação regular da relação jurídica processual e ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, conforme garantido pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

4.A citação por edital, por ser forma excepcional e ficta, apenas se legitima quando demonstrada a inviabilidade concreta de localização do réu, mediante diligências efetivas e proporcionais, nos termos do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação do esgotamento de meios de localização, sob pena de nulidade absoluta da citação editalícia.

6.No caso, a citação por edital foi autorizada com base em diligências limitadas, restritas à repetição de endereços anteriormente frustrados, sem qualquer requisição a bases de dados adicionais acessíveis, o que contraria o dever de cooperação (art. 6º, CPC) e a centralidade do contraditório.

7.A nomeação de curador especial à parte citada por edital não convalida o vício da citação irregular, pois não supre a ausência de ciência real da demanda, tampouco assegura defesa técnica em condições de igualdade.

8.A demonstração de saldo bancário zerado, conforme pesquisa nos autos, comprova a hipossuficiência da parte e autoriza o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso de apelação provido, para declarar a nulidade da citação por edital e da sentença, determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com observância estrita do devido processo legal, e conceder à parte ré o benefício da gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°

8008310-60.2021.8.05.0080
, em que é apelante

MANOELITO DE JESUS

e apelado

COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.